Tribunal: TJMT
Processo: 0005649-94.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005649-94.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 062.752.081-20 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA - INFORMAÇÃO DE TRAFICÂNCIA PRATICADA - ENCOMENDA DE DROGA, POR TELEFONE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL - LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO COM USUÁRIO LOGO APÓS A SOLICITAÇÃO DO ENTORPECENTE - VALOR CORRESPONDENTE À DROGA ENCOMENDADA - CELULAR E DOCUMENTO DE USUÁRIO LOCALIZADO NA CASA DO APELANTE - OBJETOS DEIXADOS COMO GARANTIA DE PAGAMENTO POR ENTORPECENTE ADQUIRIDO - DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE -
PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 -

JULGADOS DO TJMT -
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE FIXA -
ENVOLVIMENTO NA VENDA DE ENTORPECENTES
- CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT -
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES -
REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A
reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005649-94.2020.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 340244), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 304/307).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas de que a droga aprendida seria destinada à comercialização, mas sim para
“uso próprio”
; 2) os depoimentos dos policiais, isolados, não seriam idôneos para justificar a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso (fls. 353/366).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 370/379).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Alegação de insuficiência probatória que não se sustenta – Autoria e materialidade bem delineados, e circunstâncias fático - probatórias devidamente corroboradas pelos demais elementos dos autos, inclusive, os depoimentos testemunhais - Descabimento de nulidade da sentença, ou, ainda, de decreto absolutório. Pretensão de desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 que não merece guarida - Impossibilidade - Provas suficientes de autoria e materialidade - Condição de usuário não exclui traficância. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 390/397)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de maio de 2020, por volta das 20h45min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, tinha em depósito, para fins de traficância, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme Auto de Apreensão de f. 04-V e Laudo de Constatação de f. 16. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – fls. 188/190)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03-vº do processo físico), laudo de constatação (fls. 16-vº do processo físico), auto de apreensão (fl. 04-vº do processo físico), boletim de ocorrência policial (fl. 12-14 do processo físico), laudo pericial definitivo (ref. 49) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu Deivid Carvalho do Nascimento. Nesse contexto, tem-se os depoimentos dos policiais condutores do flagrante, Marcos Bruno da Silva Lima Pereira e Gilmar Dias Santos, prestados à Autoridade Policial, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, imputando a autoria ao acusado: [...]

Ao serem auscultados em Juízo, os policiais militares Marcos Bruno da Silva Lima Pereira e Gilmar Dias Santos, reiteraram integralmente a versão apresentada perante a Autoridade Policial, confirmando os fatos descritos na denúncia, conforme excertos abaixo reproduzidos: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

A roborar com as assertivas expostas pelos policiais militares, extrai-se dos autos o depoimento do usuário Robson Martins, prestado em sede policial, posto não ouvido em Juízo, na ocasião relatou detalhes do horário que entrou em contato com o acusado para encomendar a droga, e quantia combinada, o que evidencia a veracidade de suas informações: [...]

Ainda, coaduna-se integralmente às provas expostas acima, à confissão do réu prestada perante a Autoridade Policial, admitindo que vendia drogas, confirmando valores, nomes e demais minudencias do fato:

Ainda que tenha se retratado em Juízo, esta destoa das demais provas jungidas ao processo, notadamente pelas declarações dos policiais na fase policial e em juízo, a declaração de Robson e a confissão do réu na fase policial, além das demais circunstancias dos fatos.

Outrossim, a despeito da afirmação do réu no sentido de que é usuário de entorpecente, obtempere-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), citado por Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na relatoria da Apelação Criminal n.º 0000008-53.2016.8.11.0092, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que elementos probatórios, tais a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...]

Por fim, com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pontua-se que é incabível a sua aplicação ao acusado, pois ao o consultar o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatou-se que o réu Deivid Carvalho do Nascimento ostenta uma condenação definitiva pela prática de fato análogo, conforme PEP n.º 2000062-91.2019.8.11.0055, e, portanto, não preenche os requisitos de bons antecedentes, além de demonstrar que se dedica a atividade criminosa do tráfico de drogas

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório ao réu Deivid Carvalho do Nascimento pela prática do delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - fls. 304/307).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 31), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2020.005947-01 (fls. 33/34), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 43) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.67618-01 (fls. 256/260), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Bruno da Silva Lima Pereira e Gilmar Dias Santos, policiais militares (fls. 8/11), Robson Mastins e Wellington de Oliveira Silva, usuários de drogas (fls. 12 e 42), e interrogado o apelante DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO (fls. 18/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Marcos Bruno da Silva Lima Pereira e Gilmar Dias Santos, da informante Talyta Maria Soares Pinheiro, bem como o interrogatório do apelante (Excerto da sentença – fls. 304/307).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.5.2020, a Polícia Militar recebeu uma ligação telefônica, através do Serviço 190, informando que uma pessoa “em uma motocicleta bis preta” estava comercializando entorpecentes no Bairro Jardim Paraíso, motivo pelo qual a equipe policial composta pelos policiais militares Marcos Bruno da Silva Lima Pereira e Gilmar Dias Santos saíram em rondas, a fim de localizar o suspeito. Aproximadamente às 20h45m, visualizaram DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO, em uma moto bis, cor preta, trafegando no bairro indicado. Durante a abordagem policial, o telefone de DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO tocou diversas vezes, uma delas foi atendida e o interlocutor encomendou R$ 100,00 (cem reais) de cocaína, momento em que o apelante admitiu a venda de entorpecente e levou a equipe policial até sua residência, localizada na Rua 3, Bairro Jardim Paraíso, onde foram apreendidas duas porções de cocaína, com peso total de 6,63g (seis gramas e sessenta e três decigramas), R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais), 3 (três) aparelhos celulares, bem como um celular e um documento de identidade pertencentes a Wellington de Oliveira Silva [usuário de drogas]. A guarnição policial, juntamente com o apelante, foi ao encontro da pessoa que encomendou a droga e, ao chegar no local pediu ao apelante para discar no número telefônico que fez a encomenda, instante no qual o telefone do usuário Robson Mastins tocou (fls.

188/190).

- Marcos Bruno da Silva Lima Pereira e Gilmar Dias Santos [policiais militares], tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, relataram a dinâmica da apreensão da cocaína, em duas porções individuais, assim como um aparelho celular e um documento de identidade em nome de Wellington de Oliveira Silva na residência de DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO, após o recebimento de informação de traficância, recebida pelo serviço 190; a abordagem do usuário Robson Mastins no local combinado para a entrega da droga [rua atrás da rodoviária], na posse de R$ 100,00 (cem reais); a confirmação de Robson Mastins sobre a encomenda do entorpecente, do apelante, por telefone; a localização do usuário Wellington de Oliveira Silva, o qual confirmou ter adquirido cocaína de DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO, um dia antes da prisão, e deixado seus objetos [celular e documento de identidade] como garantia de pagamento (fls. 8/11 e excerto da sentença de fls. 304/307);

- Robson Mastins [usuário de drogas], na fase inquisitiva, narrou que
“entrou em contato com DAVID por volta das 20h00min e encomendou a quantia de R$100,00 (cem reais) de pasta base de cocaína; foi até o local combinado onde foi abordado pelos policiais militares que durante a revista pessoas encontravam a quantia de R$100,00 (cem reais) em seu bolso, valor esse que seria utilizado para pagar a droga; esta foi a primeira vez que negociou com DAVID e quem passou o contato foi um colega o qual o declarante não se recorda o nome”
(fls. 12);

- Wellington de Oliveira Silva [usuário de drogas], na fase policial, revelou que,
“no dia 27/05/2020, telefonou para DAVID e pediu a quantia de R$300,00 (trezentos reais) de pasta base de cocaína, a qual o mesmo levou até sua residência em uma única pedra; como não tinha dinheiro penhorou seu documento e seu aparelho de celular, sendo um apple, de cor branca, ali mesmo em sua residência; é usuário de drogas há aproximadamente 10 anos, de cocaína; sempre compra droga de DAVID, a mais ou menos um ano, ou seja, desde que o conheceu, sempre da mesma forma, através de Disk Droga e recebe a mercadoria em sua residência”
(fls. 42);

- Talyta Maria Soares Pinheiro [informante], em Juízo, afirmou que é namorada de DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO, na noite da prisão a equipe policial esteve em sua residência, juntamente com o apelante, mas não encontrou nada de ilícito;

- o apelante DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO, na fase policial, confessou a comercialização de drogas ao asseverar que,
“além de traficar é usuário de cocaína; confirma o narrado pelos policiais militares que fizeram sua prisão e que no momento em que foi abordado recebeu ligação de um homem que havia encomendado uma porção no valor de R$100,00 (cem reais); não se recorda se já vendeu drogas em outra ocasião para Robson; conhece Robson da Fazenda Itanorte, onde trabalhou na função de serviços gerais; os documentos em nome de Wellington de Oliveira Silva e um aparelho celular da marca Aplle foi dado como garantia de pagamento pelo próprio Wellington referente a certa quantidade de droga que adquiriu e ficou de pagar depois”
(fls. 19/20). Na instrução, admitiu a propriedade da droga encontrada, mas alegou ser destinada apenas ao uso próprio, narrou ter sido abordado pela equipe policial
“depois de virar na Avenida Goiânia, em frente à casa de sua namorada Talyta”
,
“Wellington de Oliveira Silva morava no kitnet que eu aluguei, por isso os documentos dele ainda estavam lá”
(fls. 304/307).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcos Bruno da Silva Lima Pereira e Gilmar Dias Santos] descreveram toda a diligência policial, de forma concatenada, desde o recebimento de informação de traficância, por meio do Serviço 190; a abordagem de DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO na mesma motocicleta [bis, cor preta] e no bairro [Jardim Paraíso] indicados pelo informante; a aceitação [pelo apelante] de ligação telefônica de usuário encomendando R$ 100,00 (cem reais) de cocaína, durante a ocorrência policial; a localização desse usuário no local marcado para a entrega da droga, com dinheiro que corresponde ao valor de entorpecente solicitado; apreensões de duas pedras de cocaína, R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro, bem como documento pessoal e aparelho celular pertencente à outro usuário de drogas, na
kitnet
do apelante.

As narrativas dos agentes públicos encontram-se corroboradas pela declaração extrajudicial do usuário Robson Martins, o qual revelou ter encomendado cocaína de DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO, por telefone, na noite de sua prisão, cuja droga seria paga com os R$ 100,00 (cem reais) encontrados seu bolso (fls. 12).

Outrossim, o usuário de drogas Wellington de Oliveira Silva, na fase policial, revelou que adquiria entorpecentes de DAVID CARVALHO DO NASCIMENTO há aproximadamente um ano, bem como ter deixado com ele seu RG e aparelho celular como garantia pelo pagamento pela cocaína comprada um dia antes de sua prisão (fls. 42).

Frise-se que o apelante confessou a traficância na fase policial (fls. 19/20).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A escusa do apelante, no sentido de que o RG e o celular de Wellington de Oliveira Silva foram por ele deixados no
kitnet
porque lá residiu anteriormente, afigura-se inverossímil, mormente por se tratarem de bens pessoais de uso diário.

Registre-se, ainda, que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas praticado na Comarca de Tangará da Serra, com trânsito em julgado em 21.2.2019 (SEEU 2000062-91.2019.8.11.0055/Comarca de Tangará da Serra), de modo a caracterizar reincidência e demonstrar seu envolvimento na comercialização de entorpecente (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 17.7.2019).

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo 3] [...].”
(TJMT, AP NU 0002978-18.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2021)

Assim sendo, os pleitos absolutório/desclassificatório afiguram-se improcedentes.

Embora não seja objeto recursal, verifica-se que a pena foi fixada no mínimo legal
-
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -
.

Outrossim, a reincidência do apelante [
SEEU 2000062-91.2019.8.11.0055/Comarca de Tangará da Serra
] constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017; AgRg no HC nº 603.339/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021